Tribunal: TJDFT
Processo: 0752674-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 82, § 3o, DO CPC. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, e determinou ao exequente o recolhimento das custas iniciais da fase executiva sob pena de extinção. O agravante, advogado que promove cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteia a dispensa do adiantamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, é constitucional; e (ii) se a norma tem aplicação imediata, de modo a autorizar a dispensa do adiantamento das custas por advogado que promove cumprimento de sentença relativo à cobrança de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 15.109/2025 introduziu regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem caracterizar isenção ou renúncia de receita, preservando a responsabilidade da parte vencida ao final do processo, conforme o art. 82, § 2o, do CPC.
4. A postergação da exigibilidade das custas não afronta a isonomia nem a autonomia financeira do Poder Judiciário, pois não elimina a obrigação de pagamento, distinguindo-se das hipóteses de isenção examinadas pelo STF nas ADIs n. 3.260 e 3.629.
5. A competência legislativa para tratar de matéria processual é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da CF/1988, e a previsão não viola regras de iniciativa legislativa, inexistindo vício formal.
6. A norma incide imediatamente sobre os processos em curso, por se tratar de regra processual, aplicável ao cumprimento de sentença voltado ao recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para afastar a obrigatoriedade do recolhimento das custas iniciais referentes ao cumprimento de sentença

Tese de julgamento:
“1. A Lei n. 15.109/2025, ao incluir o § 3o no art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações e execuções de honorários advocatícios.
2. A postergação do pagamento não se confunde com isenção e não implica renúncia de receita, revelando-se compatível com a CF/1988.
3. O art. 82, § 3o, do CPC tem aplicação imediata aos processos em curso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 28/6/2006; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 3/3/2020; TJDFT, AI n. 0722570-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 6/8/2025, DJe 29/8/2025.